Tribunal: TJSP
Processo: 0000631-47.2017.8.26.0357
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073811
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 0000631-47.2017.8.26.0357, da Comarca de Mirante do Paranapanema, em
que é apelante JULIANO DE LIMA DIAS CORREIA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 4 de fevereiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000631-47.2017.8.26.0357 - Voto no - 37664 - JS
2
.Apelação Criminal no 0000631-47.2017.8.26.0357
Origem: Vara Única/Mirante do Paranapanema
Magistrado: Dra. Daiane Thaís Souto Oliva de Souza
Apelante: JULIANO DE LIMA DIAS CORREIA
Apelado: Ministério Público
Voto no 37664
APELAÇÃO ROUBO SIMPLES Absolvição

Materialidade
e
autoria
delitivas
suficientemente
comprovadas
-
Desclassificação
para
furto

Impossibilidade
Violência que não foi
empregada contra coisa, mas contra pessoa -
Palavra da vítima e testemunha - Dosimetria
Penas adequadamente majoradas em face
da reincidência e maus antecedentes do réu
Agravantes que restam configuradas -
Regime mantido, sobretudo em face da
atestada reincidência - Recurso desprovido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
por JULIANO DE LIMA DIAS CORREIA, em face da r.
sentença de fls. 154/159, que o condenou à pena de 07 anos de
reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 16 dias-
multa, como incurso no art. 157, caput, do Código Penal.
Narra a denúncia que, no dia 14 de julho de
2017, por volta das 17h00, na Rua Papa João XXIII, no 1589,
cidade e Comarca de Mirante do Paranapanema/SP, o réu,
mediante o emprego de violência, subtraiu, para si, coisa alheia
móvel, consistente em um botijão de gás, de propriedade de sua
avó, Odete Amancio Correia, pessoa idosa com 75 anos de idade.
Segundo apurado, nas circunstâncias de tempo e lugar
supramencionadas, o réu dirigiu-se até a residência da ofendida e
subtraiu um botijão de gás. A vítima, todavia, avistou o apelante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000631-47.2017.8.26.0357 - Voto no - 37664 - JS
3
deixando o imóvel na posse do bem e tentou impedi-lo, ocasião em
que ele desferiu um empurrão contra ela e deixou o local levando
consigo a res furtiva. Ficou consignado que o bem subtraído foi
avaliado em R$ 230,00 (duzentos e trinta reais), conforme auto
de avaliação indireta (fls. 02/03).
Inconformado, apela o réu, buscando sua
absolvição. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do
crime para o previsto no art. 155, caput, do CP, salientando que a
vítima relatou que ele apenas forçou a passagem, mas não a
agrediu. Consigna, ainda, que agiu impelido pelo transtorno mental
que lhe acomete para o consumo de drogas. Contenta-se, por fim,
com a redução da pena ao mínimo legal, bem como com o
afastamento
das
agravantes
reconhecidas,
ficando
ainda
possibilitada a substituição da pena corporal por restritiva de
direitos ou concessão do sursis, e fixação de regime prisional
mais brando (fls. 169/171).
Ofertadas as contrarrazões (fls. 176/179), a
Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do recurso (fls. 188/203).
Relatei.
De fato, o apelo não comporta provimento.
A materialidade e autoria delitivas foram
demonstradas pelo boletim de ocorrência (fls. 07/08), auto de
avaliação indireta (fls. 24), bem como, e principalmente, pela
prova oral produzida.
Em Delegacia, disse o apelante ser neto da
vítima. Confessou ter ido até a residência de sua avó e de lá ter
subtraído um botijão de gás. Aduziu ter vendido esse botijão de
gás para um indivíduo conhecido como “Néo do Rolo”, pelo preço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000631-47.2017.8.26.0357 - Voto no - 37664 - JS
4
de R$30,00. Salientou que seu pai teve conhecimento dos fatos e
foi até o comprador, ocasião em que conseguiu reaver o botijão de
gás. Relatou que sua avó, no momento da subtração, tentou impedi-
lo, mas que ele se valeu de sua superioridade física e conseguiu se
desvencilhar dela. Afirmou que não tentou empurrá-la, mas apenas
soltar a mão dela que segurava o botijão (fls. 13). Na fase
judicial, arguiu que está preso há sete meses e que é usuário
compulsivo de drogas desde seus 09 anos. Relatou que já chegou
alterado na residência da vítima. Narrou que pegou o botijão e, ao
sair, tirou a vítima de sua frente, mas sem empurrá-la. Salientou
que é usuário de crack. Sublinhou que nunca fez tratamento.
Disse que vai “até o fim do mundo para dar um trago” (mídia
digital).
Daniel da Silva Lima, ouvido apenas em
terreno investigativo, assinalou que, ao contrário do sustentado
pelo réu, não comprou dele qualquer botijão de gás (fls. 20). Do
mesmo modo, o pai do acusado, Izaias Dias Correia, sublinhou que
não recuperou referido botijão (fls. 22).
De seu turno, a vítima Odete Amancio
Correia, ouvida na fase policial, alegou que o acusado é seu neto e
que morou com ela até cerca de um mês antes dos fatos.
Salientou que, no dia 14/06/2017, o réu, por volta das 17h00,
adentrou à sua residência e subtraiu um botijão de gás e, no ato
de tentar contê-lo, ele a empurrou agressivamente, quase
causando sua queda. Relatou que, por ser o réu agressivo e em
razão de todo o ocorrido, ainda requereu a aplicação de medidas
protetivas de urgência em seu favor (fls. 12). Em Juízo, a vítima
disse ter 75 anos de idade. Confirmou sua fala prestada na
Delegacia de Polícia. Acrescentou que o réu chegou e pediu para
tomar café e, como ele demorou, foi ver o que estava
acontecendo. Afirmou que réu não ia muito à sua casa. Disse que
viu quando o réu estava levando o botijão de gás. Salientou que,
quando foi passar pelo portão, já na posse do botijão de gás, ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000631-47.2017.8.26.0357 - Voto no - 37664 - JS
5
acabou lhe empurrando para que pudesse passar. Afirmou que
tentou impedir que o réu levasse o botijão e entrou na frente do
portão por onde ele deveria passar; como ele queria passar pelo
portão, ele a empurrou. Esclareceu que o réu a obedecia muito,
mas naquele dia ele estava drogado. Disse que o acusado nunca a
ameaçou e que ele não costumava lhe desobedecer. Consignou que
foi só naquele dia. Atribuiu a atitude do acusado ao fato de ele
estar drogado (mídia digital).
Como se vê, na primeira oportunidade em que
ouvida, a vítima detalhadamente narrou a agressão sofrida, fato
este que lhe incutiu, inclusive, relevante receio, tanto que
requereu, em terreno investigativo, o deferimento de medidas
protetivas em seu favor. Com isso, ainda que em solo judicial a
ofendida tenha tentado amenizar a conduta praticada por seu
neto, ora réu a despeito de ter uma vez mais confirmado que foi
empurrada por ele -, é certo que, como bem consignado pela
Magistrada singular, detém ela vínculo afetivo para com ele, de
modo que a mudança da narrativa deve ser acolhida com reservas.
Ademais, as declarações prestadas pela
testemunha presencial isenta, José Lopes da Silva, em ambas as
fases da persecução penal, comprovam a prática criminosa em
apreço, estando tais declarações, pois, a corroborar as palavras
prestadas pela própria vítima em sede extrajudicial.
Com efeito, ouvida na fase inquisitiva, a
testemunha José alegou que, na data dos fatos, estava na
residência da vítima quando o acusado chegou e, após adentrar,
subtraiu um botijão de gás. Sublinhou que a vítima, ao ver seu
neto saindo com o botijão, tentou impedi-lo, mas foi empurrada
pelo acusado, que deixou o local levando consigo o objeto
subtraído. Consignou que a vítima pediu para que o depoente
ligasse para a polícia, o que foi feito (fls. 15). Em Juízo, asseverou
que no dia dos fatos estava no imóvel e que viu a hora em que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000631-47.2017.8.26.0357 - Voto no - 37664 - JS
6
acusado chegou e entrou na casa, assim como o momento em que
ele saiu com o botijão de gás. Ressaltou que a vítima mandou que
fosse chamada a polícia. Salientou que não viu se a vítima tentou
segurar o acusado, mas presenciou quando ele a empurrou. Disse
que a vítima foi pedir para ele deixar o botijão e ele a empurrou
para trás. Salientou que a vítima não chegou a cair ou ficar
machucada. Relatou que não sabe quanto tempo levou o ato da
subtração; disse apenas que foi rápido (mídia digital).
E, não havendo sequer indícios de que teria
intuito deliberado de prejudicar um inocente, idôneo é seu
depoimento.
Diante de tal panorama, não havia mesmo
hipótese para a absolvição, tampouco para a desclassificação do
presente delito para a figura condizente ao furto simples.
Isso porque, diante de toda prova oral coligida,
ficou clara a existência de violência não contra a mera res furtiva,
mas, sim, contra a vítima idosa que, embora não tenha sofrido
lesão, já que conseguiu evitar uma queda, foi empurrada pelo réu, a
fim de que ela não criasse obstáculo à consumação do delito por ele
intentado.
E nem se alegue que o réu se encontrava sob
efeitos de entorpecentes e que, em razão disso, não detinha pleno
conhecimento de suas ações. Ora, nenhuma prova foi produzida
nesse sentido, não havendo qualquer manifestação da Defesa, nas
vezes em que oportunizada, acerca da instauração de eventual
incidente de sanidade mental em relação a ele. Deveras, o simples
fato de se tratar de dependente químico não o torna isento da
responsabilização pelos atos por ele praticados, até porque em
nenhum momento, no presente feito, ficou sugestionada tal
condição do apelante, não havendo laudo algum quanto a isso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000631-47.2017.8.26.0357 - Voto no - 37664 - JS
7
Na mesma esteira, manifestou-se o ilustre
representante do Parquet, em contrarrazões, ao sublinhar que “(...)
Outrossim, não merece acolhida o argumento apresentado pela defesa de
que o réu agiu impelido por “transtorno mental impulsivo para o consumo de
drogas”, porquanto, inexistem nos autos elementos que evidenciem eventual
caracterização da inimputabilidade ou semi-imputabilidade de JULIANO.”
(fls. 177).
Vale salientar, outrossim, que o mero ato de
arrebatar a res das mãos da vítima, utilizando-se de força física, já
caracteriza o roubo, consoante a jurisprudência que merece ser
aqui reproduzida:
“A violência por si só considerada consiste na ação
ilicitamente exercitada sobre uma pessoa, tolhendo ou
diminuindo a sua vontade. É meio utilizado pelo agente
para constranger outrem a fazer algo que não pretende.
O ato de arrancar a res das mãos da vítima utilizando-
se para tal de violência (meio executório da ação)
caracteriza crime de roubo e não furto”. (TACRIM-AC
Rel. Brenno Marcondes JUTACRIM 88/403).
“HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO. PRETENDIDA
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO.
ARREBATAMENTO DE OBJETO JUNTO AO CORPO
DA VÍTIMA. VIOLÊNCIA EVIDENCIADA. [...] As
instâncias ordinárias, após procederem ao exame do
conjunto probatório, formaram seu livre convencimento,
concluindo pela ocorrência de violência, na espécie, por
se tratar de hipótese de arrebatamento de objeto junto
ao corpo da vítima, caracterizando vias de fato, situação
em que se mostra despicienda a ocorrência de lesão
corporal. Precedentes. [...] (HC 180.992/SP, Rel.
Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em
28/08/2012, DJe 05/09/2012).
Com efeito, é o emprego da violência ou grave
ameaça o diferenciador dos delitos de roubo e furto e, na espécie,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000631-47.2017.8.26.0357 - Voto no - 37664 - JS
8
como se depreende do conjunto probatório, o réu deslocou a
vítima, mediante um empurrão, para que ela então se afastasse e
permitisse a consumação da subtração do botijão de gás de sua
propriedade.
Inarredável diante do acima exposto concluir
que o réu consumou o delito pelo qual foi denunciado e pelo qual,
portanto, deve ser condenado.
A pena também não merece reparo.
Na
primeira
etapa,
a
pena-base
foi
corretamente fixada em 1/6 acima do mínimo legal, em face dos
diversos antecedentes ostentados pelo réu, a maioria relacionada a
delitos patrimoniais, como o presente (fls. 148/153).
Vale lembrar, sob esse aspecto, que o artigo
59, do Código Penal, estabelece um rol de oito circunstâncias a fim
de que o Juiz fixe a reprimenda visando a necessidade e suficiência
para a reprovação e prevenção do crime. Logo, se dentre essas
oitos circunstâncias uma não for favorável, não há motivos para
aplicar a pena em seu patamar mínimo, observado o princípio da
proporcionalidade.
Nesse sentido:
“O Juiz tem poder discricionário para fixar a pena-
base dentro dos limites legais, mas este poder não
é arbitrário, porque o caput do art. 59 do Código
Penal estabelece um rol de oito circunstâncias
judiciais que devem orientar a individualização da
pena-base, de sorte que, quando todos os critérios
são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no
mínimo cominado; entretanto, basta que um deles
não seja favorável para que a pena não mais possa
ficar no patamar mínimo.” (HC 76.196/GO, rel.
Min. Maurício Correa, 2a Turma, 29/09/1998,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000631-47.2017.8.26.0357 - Voto no - 37664 - JS
9
O Código Penal não estabelece qual o
quantum a ser valorado para o aumento, ficando a cargo do juízo
de discricionariedade do Magistrado.
No ponto, aliás, merece destaque trecho de
magnífico voto da lavra do Desembargador Camilo Léllis: “De se
considerar, ademais, que a ponderação das circunstâncias judiciais do art.
59, do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se emprega
pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídos de cálculo matemático,
levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido
pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, que
impõe ao magistrado apontar, motivadamente, os fundamentos da
consideração negativa, positiva ou neutra das oito circunstâncias judiciais
mencionadas no art. 59 daquele codex e, dentro disso, eleger a reprimenda
que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado”
(APL 30359943620138260405 SP, 4a Câmara de Direito
Criminal, DJe 20/02/2017).
Em seguida, diante da atestada reincidência
(fls. 149/150), bem como em razão das agravantes condizentes à
idade elevada da vítima (75 anos) e abuso de confiança (eis que
perpetrou o réu delito contra sua própria avó, a qual havia
permitido que ele residisse, meses antes, na sua residência),
sofreu a pena nova exasperação, na razão de 1/2, o que se revela
proporcional às agravantes reconhecidas.
De se sublinhar, outrossim, como bem
consignado pela Magistrada de primeiro grau, que o réu, embora
admitindo a subtração da res, negou o ato de violência, não se
podendo reconhecer, pois, que se trata ele de réu confesso.
Como se sabe, a confissão parcial ou
qualificada, bem como a retratada em Juízo, não é hábil à
mitigação da reprimenda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000631-47.2017.8.26.0357 - Voto no - 37664 - JS
10
Há precedente neste sentido nos Tribunais
superiores:
“A confissão qualificada, na qual o agente agrega à
confissão
teses
defensivas
descriminantes
ou
exculpantes, não tem o condão de ensejar o
reconhecimento da atenuante prevista no art. 65,
inciso III, alínea d, do Código Penal” (HC
129278/RS, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJ de
25/05/2009).
“A atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código
Penal (ter o agente confessado espontaneamente,
perante
a
autoridade,
a
autoria
do
crime),
configuradora da confissão, não se verifica quando
se refere a fato diverso, não comprovado durante a
instrução criminal, porquanto, ao invés de colaborar
com o Judiciário na elucidação dos fatos, dificulta o
deslinde do caso. Precedentes: HC 108148/MS, rel.
Min. Ricardo Lewandowski, 1a Turma, DJ de
1/7/2011; HC 94295/SP, rel. Min. Cármen Lúcia, 1a
Turma, DJ de 31/10/2008. no caso sub judice.
Precedentes: HC 101861/MS, rel. Min. Marco
Aurélio, 1a Turma, DJ de 9/5/2011; HC 108148/MS,
rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1a Turma, DJ de
1/7/2011. 4. Parecer do Ministério Público Federal
pela denegação da ordem. 5. Ordem denegada.” (STF
- HC 102002/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe
09/05/2011).
Por fim, ausentes causas a interferirem na
terceira fase da estimação penal, foi a reprimenda do réu tornada
definitiva em 07 anos de reclusão, mais pagamento de 16 dias
multa.
A quantidade de pena impingida impede, a um
só tempo, a substituição da reprimenda por restritiva de direitos
e o sursis, não se podendo esquecer, ainda, que se trata de réu
reincidente e de crime cometido com violência contra a pessoa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000631-47.2017.8.26.0357 - Voto no - 37664 - JS
11
O regime fixado foi o fechado.
Com efeito, o acusado é reincidente, tendo
ainda perpetrado o delito, mediante violência física, contra sua
própria avô, pessoa idosa.
O legislador, ao criar o § 3o, do artigo 33. do
Código Penal, deixou ao Juiz espaço para, dentro da realidade
vigente, dosar a pena e fixar o regime de cumprimento de forma
que possam ser suficientes para a reprovação e prevenção do
crime, pois caso contrário tal parágrafo não existiria.
O sujeito que mesmo depois de condenado
volta à seara criminosa, em manifesto desprezo à Justiça, deixa
claro que a reposta anterior não surtiu qualquer efeito,
merecendo, portanto, maior rigor.
Além disso, o roubo é crime cuja gravidade
não se discute, que vem nos dias que correm causando grande
inquietação na sociedade em geral, hoje até mesmo em cidades de
menor porte, desvelando, ademais, a periculosidade de seus
agentes, tudo, enfim, a exigir regime prisional mais severo.
Nessa esteira:
“A quantificação da pena-base no mínimo legal não
impõe necessariamente o regime prisional mais
brando, apesar da identidade de critérios legais de
aplicação daquela e fixação deste (Código Penal,
arts. 33, § 3o, 59 e 68). A gravidade do crime e a
periculosidade do agente são circunstâncias aptas a
autorizar a preterição de um regime mais brando
(semi-aberto) para o mais rigoroso (fechado).
Precedentes do STF HC 75.508/SP” (STJ Rel.
Min. Fernando Gonçalves HC 9.995).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000631-47.2017.8.26.0357 - Voto no - 37664 - JS
12
Portanto, impossível a fixação de regime
menos gravoso sem que antes o réu passe por intensivo
tratamento estatal, merecendo cumprir pena em regime mais
brando apenas quando satisfizer os requisitos e restar
demonstrado que assimilaram a terapêutica penal.
Ademais, tendo em vista o quanto de pena
impingido e a atestada reincidência do apelante, não havia mesmo
espaço para regime prisional mais brando, tendo em vista o que
determina o art. 33, § 2o, alínea b, do CP.
Enfim, nada a ser alterado.
Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso
defensivo, mantida a r. sentença tal qual foi lançada.
EDISON BRANDÃO
Relator